Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008261-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FIDÊNCIO CAMPOS (AGRAVADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (AGRAVANTE), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (AGRAVADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), LUCYMARA ANDRADE CAMPOS - CPF: 091.757.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDENCIO CAMPOS JUNIOR - CPF: 098.993.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA INVENTARIANTE OBTER DE EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA VIÚVA MEEIRA PARA FINS DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES –
DE CUJUS
E AGRAVANTE CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL - CONTAS INDIVIDUAIS EM BANCO - PATRIMÔNIO COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que, na qualidade de viúva meeira casada pelo regime da comunhão universal de bens, é seu Agravante a apresentação dos extratos bancários das suas contas para as primeiras declarações, e não representa quebra de sigilo.

Do mesmo modo, não se vislumbra a presença de
periculum in mora
a justificar a reforma da decisão, por ser ato do qual dependente o andamento do Inventário e a lavratura das primeiras declarações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS,
representada por sua curadora
MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Inventário
1002699-61.2021.8.11.0055, de
FIDÊNCIO CAMPOS
, representado pela inventariante
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI,
determinou a expedição de alvará judicial autorizando a inventariante obter extratos bancários das contas conjuntas e individuais da meeira/Agravante e do
de cujus.

Em suas razões recursais, insurge-se a Agravante sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que a autorização judicial deferida para a Inventariante obter extratos de conta bancária individual da viúva é ilegal, injustificável e importa quebra de seu sigilo bancário.

Assevera que a decisão afronta à norma constitucional, porquanto
“a investigação nas contas da agravante/meeira constitui verdadeira quebra de sigilo bancário, que deve ser preservado, tanto mais em razão dos argumentos trazidos, quanto a inviolabilidade das garantias individuais (...).”

Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 87747970).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ressai dos autos principais que a Agravante, Sr.ª ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, é meeira/viúva de

FIDÊNCIO CAMPOS. Consta da Exordial que a Recorrente é pessoa idosa (conta com 83 anos de idade) e sofre de
Alzheimer
.

Em razão da condição delicada de saúde, a Agravante foi interditada e sua filha
MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO
nomeada como sua curadora (Id. 51120345 – autos principais).

Na instância singela, o Juiz
a quo
autorizou à inventariante
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI
a obter extratos das contas conjuntas e individuais tanto do
de cujus
,

quanto da viúva meeira (em razão do regime da comunhão universal de bens), a fim de levantar os bens a serem incluídos nas primeiras declarações.

Sob esta perspectiva, e considerando as particularidades do caso concreto, tenho que a decisão objurgada não ostenta vício que justifique a sua reforma.

Com efeito, não há falar em ofensa ao sigilo bancário se a meeira Agravante era casada com o inventariado pelo regime da comunhão universal de bens, não está em condições de prestar as informações devido ao seu estado de saúde e, ao que tudo indica, sua curadora não providenciou a obtenção dos extratos como poderia e deveria, até mesmo pela sua condição de herdeira e uma das interessadas em saber qual o monte partilhável. Essa circunstância justifica a busca de informações sobre o patrimônio comum na forma autorizada pela Juíza do feito.

Aliás, não me parece razoável a Sr.ª
MÔNICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO
, ainda que na qualidade de curadora da mãe, ora Agravante, alegar que constitui quebra do sigilo bancário da interditada. Na condição de uma das herdeiras, que tem interesse nessas informações, poderia, como curadora da viúva, ter providenciado os extratos e evitado que a inventariante pedisse a intervenção judicial. Registra-se que é de interesse de todos os filhos/herdeiros, ora Agravados, tomar conhecimento do real
status
patrimonial, não só da meeira Agravante, como também do
de cujus,
o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Ademais, devo repisar que a viúva meeira era casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens, o que importa na comunicação de todos os bens do casal (art. 1.667 do CC), como se vê da exordial acostada no Id. 51120345. Ou seja, eventuais valores depositados nas contas bancárias de um, ou de outro, até prova em contrário, pertence ao acervo hereditário.

Não bastasse isso, o processo de Inventário encontra-se em fase inicial e, para que se dê prosseguimento, a inventariante necessita de todas as informações possíveis sobre o patrimônio, a fim de apresentar as primeiras declarações (arts. 618, inciso II e 620 do CPC).

Com essas considerações, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o
periculum in mora
, concluo pela manutenção da decisão desafiada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021